Tribunal: TJSP
Processo: 2240147-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2005 e 2006 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a ocorrência de prescrição do crédito tributário exequendo com relação ao exercício de 2005 – Pretensão à reforma para acolhimento integral – Inadmissibilidade – Demora na prolação do despacho inicial, o qual

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2005 e 2006 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a ocorrência de prescrição do crédito tributário exequendo com relação ao exercício de 2005 – Pretensão à reforma para acolhimento integral – Inadmissibilidade – Demora na prolação do despacho inicial, o qual interromperia o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/05, decorrente dos mecanismos da Justiça – Aplicação da Súmula n.o 106, do C. STJ – Interrupção do prazo prescricional operada pelo despacho citatório que retroage à data da propositura da execução fiscal, nos termos do art. 240, § 1.o, do CPC/2015, que reproduziu o art. 219, § 1.o, do CPC/1973 - Prescrição não configurada – Prosseguimento da execução fiscal do crédito tributário remanescente– Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240147-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante IRMÃOS
ISHIMOTO LTDA. - MASSA FALIDA, é agravado MUNICÍPIO DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
2
Agravo de Instrumento no 2240147-55.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Irmãos Ishimoto Ltda. (Massa Falida)
Agravado: Município de Suzano
Comarca: Suzano SAF
Voto no 34.058
Agravo de instrumento
Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2005 e 2006
Decisão que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo
executado, reconhecendo a ocorrência de prescrição do
crédito tributário exequendo com relação ao exercício de
2005
Pretensão à reforma para acolhimento integral

Inadmissibilidade
Demora na prolação do despacho
inicial, o qual interromperia o prazo prescricional, nos
termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a
redação dada pela LC 118/05, decorrente dos mecanismos
da Justiça
Aplicação da Súmula n.o 106, do C. STJ

Interrupção do prazo prescricional operada pelo despacho
citatório que retroage à data da propositura da execução
fiscal, nos termos do art. 240, § 1.o, do CPC/2015, que
reproduziu o art. 219, § 1.o, do CPC/1973 - Prescrição não
configurada Prosseguimento da execução fiscal do crédito
tributário remanescente Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irmãos
Ishimoto Ltda. (Massa Falida) da r. decisão digitalizada nas págs.
41/47 que, em execução fiscal proposta pelo Município de Suzano,
cobrando IPTU dos exercícios de 2005 e 2006, no valor total de R$
76.452,49 acolheu em parte exceção de pré-executividade oposta pelo
executado, entendendo pela ocorrência de prescrição parcial quanto ao
crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2005, condenando o
Município-agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
Insurge-se o agravante contra aquela decisão sustentando
a ocorrência da prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de
2006, pois conforme artigo 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição
Federal somente lei complementar pode dispor sobre matéria de
prescrição tributária, de forma que o art. 240, §1o, do CPC não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
3
aplicado. Requer provimento ao agravo, para reconhecimento da
prescrição do exercício de 2006.
Contraminuta às págs. 62/71.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Suzano contra Irmãos Ishimoto Ltda. (Massa Falida), cobrando IPTU
dos exercícios de 2005 e 2006, no valor total de R$ 76.452,49.
A agravante opôs exceção de pré-executividade que foi
parcialmente acolhida para decretar a prescrição do exercício de 2005.
Insurge-se por meio do agravo de instrumento interposto a fim de ver
reconhecida também a prescrição do exercício de 2006.
De fato, distribuído o feito em 16/12/2010, o despacho
inicial foi proferido somente em 14/09/2011.
Assim sendo, houve demora na prolação do despacho
citatório, que não pode ser imputada à Fazenda Municipal, eis que
decorrente dos mecanismos do Judiciário, sendo caso de aplicação da
Súmula n.o 106, do C. STJ, que assim dispõe:
Súmula 106 “Proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência”.
Ainda que assim não fosse, proposta a execução na
vigência da LC n.o 118/05, em vigor a partir de 09 de junho de 2005,
deve ser aplicado o disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015:
“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho
que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação”.
Insta consignar que esse dispositivo legal corresponde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
4
art. 219, § 1.o, do CPC/1973 que, em essência, manteve o entendimento
anterior.
Acerca da retroação do despacho citatório à data de
propositura da ação, veja-se a jurisprudência do C. STJ:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO DEVEDOR,
QUE RETROAGE À DATA DE AJUIZAMENTO.
ART. 219, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE
QUANDO A DEMORA DA CITAÇÃO É IMPUTADA
AO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A Primeira
Seção, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido
ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento
no sentido de que o art. 174 do Código Tributário
Nacional deve ser interpretado em conjunto com o
disposto no art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil,
de modo que "o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à
data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser
empreendida no prazo prescricional. (...) Dessarte, a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para
sua recontagem sujeita às causas interruptivas
previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN."
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010). 2. A retroação da
citação disposta no art. 219, § 1o, do CPC não ocorre
quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco.
Precedentes: (...) AgRg no AgRg no REsp 1.158.792/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 9.11.2010, DJe 17.11.2010. “...” (REsp 1.102.431/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010,
também submetido ao regime dos recursos repetitivos -
art. 543-C do CPC). Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 1253763 / PR, 2a Turma, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
j.
02/08/2011,
DJe
10/08/2011). grifei
Nesse sentido também já se posicionou a C. 15.a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240147-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
5
de Direito Público:
"EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2001 -
Município de Bertioga - Extinção em primeiro grau -
Prescrição decretada de ofício - Extintiva não operada -
Interrupção do prazo quinquenal pelo despacho
ordinatório de citação, cujo efeito retroage à data de
propositura da ação - Entendimento do C. STJ firmado
no regime do artigo 543-C do CPC - Sentença reformada
- Apelo da municipalidade provido". (Apelação n.o
0002681-39.2005.8.26.0075, rel. Des. Silva Russo, j.
30/04/2015). destaquei
Logo, verifica-se que o crédito tributário relativo ao IPTU
do exercício de 2006 não foi alcançado pela prescrição, em razão da
aplicação do art. 240, §1o, do CPC, bem como diante do enunciado da
Súmula 106, do C. STJ, que se aplica ao caso concreto, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator